Tribunal: TJPA
Processo: 0005766-83.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005766-83.2020.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROQUEVAM ALVES SILVA, ADRIANA BRITO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EXTORSÃO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus das imputações previstas nos arts. 147, 158, § 1º, e 163, incisos I e IV, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

2. A denúncia atribuiu aos acusados a exigência de valores de moradores de assentamento urbano, mediante grave ameaça, bem como a destruição de casas e plantações com uso de maquinário. A sentença concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça; (ii) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de dano qualificado; (iii) saber se restou configurado o crime de extorsão qualificada mediante grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena máxima cominada ao crime de ameaça é inferior a um ano, incidindo o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Ultrapassado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, 111, I, e 117 do Código Penal.

5. Quanto ao crime de dano qualificado, não há prova técnica ou testemunhal segura acerca da efetiva destruição ou deterioração de bens, tampouco demonstração inequívoca da titularidade do bem supostamente atingido. A ausência de comprovação da materialidade inviabiliza a condenação.

6. Em relação ao crime de extorsão, a prova judicializada revelou-se limitada e não corroborada por elementos independentes. Não restou demonstrado, de forma segura, constrangimento mediante grave ameaça com finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida, impondo-se a aplicação do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça pela prescrição. Mantida a absolvição quanto aos crimes de dano qualificado e extorsão qualificada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe quando ultrapassado o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, não constituindo a sentença absolutória causa interruptiva. 2. A condenação pelos crimes de dano e extorsão exige prova segura da materialidade e da autoria, não sendo suficiente relato isolado desacompanhado de elementos corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 111, I; 117; 147; 158, § 1º; 163, I e IV; CPP, arts. 155; 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 05.02.2009.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e

lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código Penal Brasileiro, absolveu os réus
ADRIANA BRITO SILVA
e
ROQUEVAM ALVES SILVA
, da acusação da prática das condutas ilícitas insertas nos artigos 147, 158, § 1ª e 163, incisos I e IV, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do aludido Diploma Legal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31071160) que, no dia 11/03/2020, por volta de 12h, a Sra. LINDAURA OLIVEIRA DA SILVA compareceu à Seccional de Polícia do Município de Tucuruí/PA, para comunicar ter sido vítima do crime de ameaça; dano patrimonial, e extorsão, ambos os crimes praticados pelos réus ROQUEVAM ALVES SILVA e ADRIANA BRITO SILVA.

Segundo apurado, a vítima relata que os apelados alegam serem "donos de uma propriedade invadida", localizada na área OLGA BENÁRIO, no Município de Tucuruí/PA, oportunidade em que "solicitam" uma "taxa" de R$ 10,00 (dez reais) de cada morador daquela região para que residissem na área invadida.

Relata que os réus retiveram xerox dos documentos dos moradores, como, RG, CPF e BOLSA FAMÍLIA, de forma arbitraria, a fim de obterem de maneira arbitraria e desordeira o controle sobre aquela comunidade, bem como aferirem lucro com arrecadação indevida.

Destaca a exordial que, por volta das 09h, do dia 11/03/2020, Roquevam e Adriana compareceram no assentamento OLGA BENARIO com a presença de uma máquina "RETROESCAVADEIRA", a qual utilizaram para destruir plantações e casas das famílias que não efetuaram o "pagamento da taxa". De acordo com a vítima, durante a referida ação dos acusados, ela e seus filhos quase foram agredidos pelos recorridos, que inclusive utilizaram-se da presença de seguranças para coagirem os moradores, agindo de forma agressiva; intimidatória e ilegal.

Acrescenta que, ao ver sua casa sendo destruída, a vítima indagou a Roquevan
"Por que estão fazendo aquilo?
", tendo o mesmo respondido:
"PORQUE EU QUERO AS TERRAS SÃO MINHAS E SE NÃO SAIREM POR BEM DALI, IRÃO SAIR POR MAL”
(textuais). Em seguida, uma equipe da Polícia Civil chegou ao local e orientou a todos que fossem à Delegacia para relatar a situação. Nesse momento, Roquevan começou a gritar e ofender as autoridades, oportunidade em que a vítima se dirigiu para a Seccional deste município, pois estava temendo pela integridade física de sua família.

Em
razões recursais
(ID 31071280), o Ministério Público argumenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro na valoração do conjunto probatório, ao desconsiderar a robustez das provas orais e documentais produzidas na instrução criminal, as quais, segundo afirma, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão, ameaça e dano qualificado. Defende que as exigências financeiras impostas aos moradores foram acompanhadas de grave ameaça, consistente na perda dos lotes e na expulsão forçada, configurando indevida vantagem econômica, bem como que restaram comprovados os atos de ameaça autônomos e os danos praticados contra bens das vítimas, inclusive com confissão parcial dos próprios réus.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença absolutória, com a consequente condenação dos apelados nos termos da denúncia, bem como a decretação da prisão preventiva dos réus, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da alegada reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.

Em
contrarrazões
(ID 31071283), a defesa de
ROQUEVAM ALVES SILVA
sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em correta e criteriosa análise do conjunto probatório. Afirma que o recurso ministerial limita-se a reeditar argumentos já apreciados e afastados na origem, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a absolvição.

Aduz que as provas produzidas são frágeis e insuficientes para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, extorsão e dano qualificado imputados ao recorrido, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ressalta que parte relevante da prova acusatória restringe-se a declarações colhidas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que os depoimentos das supostas vítimas apresentam contradições relevantes, comprometendo sua credibilidade, e que, quanto ao crime de dano qualificado, inexiste laudo pericial ou justificativa para sua não realização, o que inviabiliza a comprovação da materialidade do delito. Sustenta, por fim, que não há nos autos prova documental idônea a corroborar a tese acusatória, tratando-se de imputação lastreada em relatos isolados.

A defesa impugna, igualmente, o pedido de decretação de prisão preventiva, afirmando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o recorrido respondeu ao processo em liberdade, compareceu a todos os atos processuais e não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ao final, requer o improvimento do recurso ministerial, com a manutenção integral da sentença absolutória.

Em
contrarrazões
(ID 31071289),
ADRIANA BRITO SILVA
, por sua defesa, argumenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada na correta apreciação do conjunto probatório. Afirma que as razões recursais ministeriais não demonstram erro na decisão absolutória, limitando-se a apresentar interpretação diversa dos fatos já examinados pelo juízo de origem.

Aduz que não restou comprovada a prática do crime de extorsão, uma vez que as contribuições financeiras mencionadas nos autos possuíam natureza associativa, destinadas à manutenção da comunidade, inexistindo prova de grave ameaça ou de obtenção de vantagem econômica pessoal pela apelada. Quanto ao crime de ameaça, sustenta que os relatos decorrem de conflitos comunitários, sem demonstração de dolo intimidatório autônomo, inexistindo prova objetiva apta a corroborar as imputações.

No tocante ao crime de dano qualificado, a defesa afirma a ausência de prova do dolo e da materialidade, destacando a inexistência de laudo pericial ou de qualquer elemento técnico que comprove a ocorrência do dano ou a autoria, ressaltando que o ônus probatório incumbia à acusação.

Assim, sustenta que a absolvição encontra respaldo na insuficiência probatória e nos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, requerendo o improvimento do recurso ministerial e a manutenção integral da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, “
para que a sentença seja reformada para condenar o acusado ROQUEVAM ALVES SILVA dos delitos imputados na denúncia, mantendo-se a absolvição da acusada ADRIANA BRITO SILVA.”

É o relatório.

À douta revisão, com vista à inclusão do feito na sessão de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime de ameaça – art. 147, do Código Penal Brasileiro:

No que concerne exclusivamente ao delito de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), impõe-se, de plano, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O referido tipo penal comina pena máxima de
06 (seis) meses de detenção
, sendo certo que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando a pena máxima não excede a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
.

Nos termos do art. 111, inciso I, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. No caso em exame, ainda que se considere como marco interruptivo o recebimento da denúncia, ocorrido em
24/09/2021
, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional iniciou-se a partir dessa data.

Assim, considerando o prazo de 03 (três) anos, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, consumou-se em
23/09/2024
, lapso já ultrapassado.

Ressalte-se que a sentença absolutória não constitui causa interruptiva da prescrição, uma vez que o art. 117 do Código Penal prevê como marco interruptivo apenas a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, independentemente da análise meritória quanto à existência ou não de prova suficiente da prática delitiva, encontra-se extinta a punibilidade dos acusados em relação ao crime de ameaça, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, VI, 111 e 117, todos do Código Penal, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a tal imputação.

2. Do crime de dano - art. 163, incisos I e IV, do CPB:

No tocante ao crime previsto no art. 163, incisos I e IV, do Código Penal, não assiste razão ao apelante.

Passo ao exame da prova angariada.

A
vítima DOMINGOS DA SILVA
relata que os fatos tiveram início quando o réu foi até a casa de sua irmã, para querer “abaixar” (retirar) uma caixa d ́água. Já em outras vezes ele vinha extorquindo, querendo pagar dinheiro do povo de lá. A vítima diz que não tem comparecido a tais reuniões. Em determinado dia o acusado foi “abaixar” a caixa de sua irmã, quanto então esta e mãe passaram a discutir com o réu. A testemunha estava chegando de seu serviço e viu que o réu chegou ameaçando todo mundo, dizendo que ninguém valia nada, que ele tinha raiva de toda sua família. O réu “baixou” a caixa de sua irmã, jogou toda água que tinha, ameaçou. Tinha um outro rapaz do lado do réu, que parecia ter alguma coisa, mas não viram nada, mas parecia ter. O réu disse que eles não ficariam lá. Uma semana antes o acusado já tinha dito que todo mundo daquela parte iria sair, mas estão lá até hoje. Sua irmã, dona da casa, não estava no local. Que todo mundo lá “entrou” do lado réu, mas a família da vítima não, pois viam as “sem vergonhices” dele, pelo que se afastaram. Para ter o lote precisava de uma inscrição, e toda reunião o réu pedia essa inscrição, de 15, 20, às vezes 10, toda reunião queria que desse o valor, e toda reunião, se não estivesse presente, perderia o lote. Que o lote não era do réu, nunca foi dele, ele queria ser presidente da associação, mas não soube de eleição. Eram realizadas três reuniões, se não fossem nessas duas ou três, o réu cortava “saía fora”. Os valores a serem pagos variavam de R$ 10,00 a R$ 15,00. Que antigamente não compareciam muitas pessoas nessas reuniões, mas hoje dá muita gente.

Em
interrogatório, o apelante ROQUEVAN ALVES SILVA
afirma que responde a outro processo judicial de ameaça, desobediência e vias de fato. Alega que a acusação do processo não é verdadeira. O bairro Olga Benário nasceu com apelo social de famílias que não tinham casa, moravam em área de risco. Não iniciou no bairro, foi convidado para contribuir e ajudar as famílias que ali estavam, e foi permanecendo, contribuindo para organização. Em relação à acusação de extorsão, afirma que possui canhotos das pessoas que pagam por ano R$ 60,00 para a associação. Acerca da alegação de destruição de casas, as máquinas no local, sempre foram colocadas pela Prefeitura para fazer limpeza e arruamento. A área que predominaram, que dá 360 lotes, possui arruamento, quadras definidas, feita topografia. A área onde a vítima habita, também faz parte do Olga Benário, mas é invasão. A área de 360 lotes possui documento, que é a declaração dada pelo Município, através da Secretaria de Obras. Afirma que o bairro existe porque foram à Brasília, conseguiram levar o Prefeito para conversa com os parlamentares, que contribuíram no sentido de pagar pela área. Possuem liderança firme, de maneira que não podem deixar como está hoje. O Bairro, atualmente, apesar de toda documentação, está 100% esbulhado, de maneira que precisam organizar. Em assembleia, foi decidido que os terrenos seriam destinados a famílias que não tinham casa, que moravam de aluguel, agregados, em casas cedidas, em áreas de risco, mas existiam regras, como a de participar das reuniões, pois foi na reunião que conquistaram o lote. Que eles deveriam se associar para serem representados, caso contrário a associação não falaria por eles. Também teriam que manter os lotes limpos para evitar outras invasões. Essas determinações são da assembleia geral, e não suas. Que a assembleia buscava garantia a posse de quem estava ali. Que até hoje essas pessoas não são associadas. Que nem todas essas pessoas precisam de lote, alguns possuem até
kit net.
Não aconteceu de passar máquina em cima de casas. Durante as assembleias, era esclarecido que ninguém era obrigado a se associar, mas não poderiam ser representados pela associação. Com relação à caixa d’água, foram doadas 13 de 1.000 litros pela Eletronorte. Uma dessas caixas foram levadas à área de invasão, pelo que foram buscá-la. Não quebram a caixa, pois ela era útil para as famílias, apenas foram recuperá-la.

A
ré ADRIANA BRITO SILVA,
em
interrogatório judicial,
aduz que as alegações não são verdadeiras. Que nunca afirmou ser proprietária do terreno. Atuava como presidente da associação do bairro e quando aconteceu o fato, havia uma máquina que fazia o arruamento e a limpeza das ruas. Estava em sua casa, quando seu irmão foi lhe chamar para registrar uma foto, pois a maioria das pessoas estavam felizes, pois seria uma melhoria para o local. Ao chegar, deparou-se com uma discussão que estava ocorrendo, de lá, todos foram encaminhados para a delegacia. Que a máquina era um sonho realizado. Que as reuniões aconteciam de 15 em 15 dias, abertas, em um barracão da associação. Nessas reuniões era explicado que ninguém seria obrigado a participar da associação ou efetuar qualquer pagamento, mas também era dito que não poderiam ser representados pela associação. Ninguém teve o lote retirado por deixar de pagar a associação. Naquela época, eram realizados atos pelos representados, como o de requer o Programa Minha Casa Minha Vida. Sem a associação, não tinha como correr atrás de benefício para o bairro. A maior coisa que conseguiram foi o de conseguir casas para as pessoas. Sem a associação, não tinha como representá-las. Afirma que muitos associados não tinham condições de pagar e, ainda assim, eram representados. No caso dos autos, não tinha como fazer o cadastro, pois as pessoas já tinham até
kit net
. Acerca da caixa d’água, ela estava em um lote vazio, onde existia apenas um barriquinho, e não tinha ninguém morando lá, e havia outras pessoas precisando. Até hoje o bairro é abastecido pelo carro pipa. A caixa d’água foi retirada e levada para outra família que precisava. Até hoje a caixa d’água existe no local. A direção da associação era que direcionava onde esses objetos iriam ficar dentro do bairro, outras coisas eram decididas em assembleia.

Na espécie, a denúncia imputou aos acusados a prática de dano qualificado mediante utilização de máquina escavadeira, com destruição de plantações e casas das famílias que não teriam efetuado o pagamento da suposta taxa. Entretanto, a situação específica envolvendo a retirada da caixa d’água sequer foi descrita de forma clara e individualizada na peça acusatória como fato típico autônomo apto a embasar condenação por dano.

A imputação constante da exordial refere-se genericamente à destruição de casas e plantações, não havendo narrativa precisa acerca da alegada danificação da caixa d’água, com indicação de circunstâncias, modo de execução ou resultado lesivo concreto.

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não demonstra a ocorrência de dano material juridicamente relevante. O que se extrai dos depoimentos é que a caixa d’água foi retirada do local e destinada a outra família, não havendo prova de sua destruição. Ao contrário, há relato de que o bem permaneceu íntegro e continuou sendo utilizado. Não se comprovou a existência de inutilização, deterioração ou destruição do objeto, elemento essencial à configuração do tipo penal do art. 163 do Código Penal.

Ademais, inexiste prova idônea acerca da propriedade do bem pela suposta vítima. Não há nos autos qualquer documento que comprove domínio ou posse legítima exclusiva da caixa d’água, tampouco demonstração de que se tratava de bem particular e não de equipamento destinado ao uso coletivo ou vinculado à associação comunitária. A incerteza quanto à titularidade do bem reforça a inviabilidade de um decreto condenatório.

No que concerne à alegação de emprego de maquinário para destruição de casas ou terrenos, igualmente não há comprovação segura. A prova oral produzida em juízo não confirma que a residência da vítima tenha sido demolida ou que seu terreno tenha sido efetivamente danificado. Não há laudo pericial, registro fotográfico, boletim complementar ou qualquer outro elemento documental que ateste a ocorrência de destruição material. Tampouco se verifica testemunho judicial firme e convergente nesse sentido.

É certo que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento da materialidade do crime de dano, desde que demonstrado o desaparecimento dos vestígios e que existam outros elementos probatórios idôneos aptos a suprir a prova técnica, notadamente prova testemunhal coerente e harmônica. Todavia, na hipótese em exame, não se verifica sequer esse suporte probatório substitutivo, pois inexiste nos autos prova oral firme e convergente, tampouco qualquer elemento documental ou circunstancial que comprove, de forma segura, a efetiva destruição ou deterioração do bem, revelando-se inviável o reconhecimento da materialidade delitiva por qualquer meio.

A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria. No caso, inexistem elementos objetivos que demonstrem a prática de dano, muito menos nas modalidades qualificadas previstas nos incisos I e IV do art. 163 do Código Penal. A narrativa acusatória não encontra respaldo suficiente na prova judicializada, restando apenas alegações desacompanhadas de confirmação probatória.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de dano qualificado, por ausência de comprovação da materialidade e da própria adequação típica da conduta descrita.

3. Do crime de extorsão qualificada – art. 158, § 1º, do CPB:

No que concerne ao delito de
extorsão
, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal ministerial.

A condenação pelo referido tipo penal exige prova segura de que o agente constrangeu a vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o fim específico de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida. Trata-se de crime que demanda demonstração inequívoca da coação moral idônea e do nexo entre o constrangimento e a obtenção da vantagem patrimonial.

No caso concreto, a instrução criminal revelou-se insuficiente para a formação de um juízo condenatório. Em sede judicial, foi ouvida apenas uma das vítimas arroladas na denúncia, inexistindo a oitiva das demais pessoas mencionadas na exordial acusatória sob o crivo do contraditório. A prova judicializada, portanto, mostra-se limitada e não corroborada por outros elementos autônomos de convicção.

O relato produzido em juízo pela vítima DOMINGOS DA SILVA, além de isolado, não foi confirmado por prova documental, registros de pagamento compulsório, retenção de valores ou documentos pessoais, tampouco por testemunhos independentes que atestassem a prática reiterada de constrangimento mediante grave ameaça. A narrativa aponta para a exigência de valores vinculados à dinâmica interna da associação comunitária, mas não demonstra, de forma segura, a obtenção de vantagem econômica indevida apropriada pelos acusados.

Cumpre destacar que a palavra da vítima, embora possua especial relevância em determinados contextos, não pode, isoladamente e desacompanhada de elementos corroborativos mínimos, sustentar decreto condenatório quando inexistem outras provas que reforcem sua versão, sobretudo em cenário de conflito comunitário e versões contrapostas.

Ademais, a própria vítima declarou que permanece no local até a data de seu depoimento, o que fragiliza a alegação de efetiva coação apta a caracterizar constrangimento típico de extorsão. Não se comprovou expulsão, destruição de moradia ou prejuízo patrimonial decorrente da suposta recusa em pagar valores.

A própria vítima DOMINGOS afirmou que os valores eram exigidos em reuniões e vinculados à inscrição para permanência no lote, inseridos no contexto de organização do assentamento. A sentença destacou que os valores eram destinados à associação, não havendo prova de apropriação pessoal ou desvio para benefício individual. A destinação coletiva, embora não exclua automaticamente a tipicidade, enfraquece o elemento subjetivo de obtenção de vantagem indevida.

A
grave ameaça
, elemento nuclear do tipo, não se mostrou robustamente comprovada sob o crivo do contraditório. As falas atribuídas ao réu (“iriam sair por mal”, “não ficariam ali”) surgem no contexto de conflito possessório e disputa interna de organização comunitária. Não há prova de emprego de violência física, retenção efetiva de documentos comprovada em juízo, nem demonstração de expulsões concretizadas.

O quadro probatório revela
conflito comunitário com imposição de regras internas
, supostamente arbitrárias ou abusivas, mas não demonstra, com grau de certeza exigido para condenação penal, o constrangimento mediante grave ameaça para obtenção de vantagem econômica indevida.

Assim, diante da insuficiência probatória e da ausência de conjunto harmônico e convergente capaz de demonstrar, para além de dúvida razoável, a ocorrência do constrangimento mediante grave ameaça com finalidade de obtenção de vantagem indevida, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso, declaro extinta a punibilidade dos réus
no tocante ao crime do art. 147, do Código Penal Brasileiro; e
lhe nego provimento
, para manter a sentença absolutória objurgada, referente aos delitos dos artigos 163, incisos I e IV, e 158, § 1º, ambos do CPB, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026